Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708832-93.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LEANDRO BARBOSA DELMONDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Provas. Princípio da insignificância. Repouso noturno. 1 - Os depoimentos dos policiais, que receberam chamado sobre homem suspeito vendendo botijão de gás, a confissão informal do acusado de que tinha subtraído o objeto, somado ao depoimento do representante da igreja vítima, que deu falta de um botijão de gás no local, são provas suficientes de que o réu é o autor do crime de furto. 2 - Ainda que sem condenação, se há registro de que o acusado reiteradamente comete crimes contra o patrimônio - responde a quatro ações penais e registra quatro inquéritos policiais por crimes de furto, roubo e receptação -, o que revela ser criminoso habitual, não se reconhece a insignificância da conduta. 3 - Se o crime foi cometido à noite, em horário de reduzido movimento de pessoas e, por conseguinte, de menor vigilância, justifica-se a causa de aumento do repouso noturno. 4 - Apelação não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas são insuficientes para a condenação. Entende que estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta. Pede, caso mantida a condenação, seja afastada a causa de aumento do repouso noturno. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028